Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato, caso haja prova capaz de ilidir tal presunção. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

2. Não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório, ou seja, não cumprindo a condição imprescindível para o afastamento dos atos administrativos impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, como a demonstração mínima da ocupação direta, mansa e pacífica, cabível o indeferimento sumário da regularização fundiária.

3. “No controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, é vedado o reexame do seu mérito, sem prova de que o ato foi praticado em abuso de poder ou desvio de finalidade, ou seja, de que é flagrantemente ilegal” (Acórdão 1247597, 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso conhecido e desprovido.